Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a alegação de excesso de execução.

2. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado.

3. O documento firmado entre as partes foi claro ao indicar que, na hipótese de atraso no pagamento de forma reiterada, o acordo seria tornado sem efeito e a execução seria retomada, o que ocorreu no caso em comento. Desse modo, não há que se falar em excesso de execução.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.